Tribunal: TJBA
Processo: 8096996-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096996-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: EDIELIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, §1º, DO CPC. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A fundamentação adequada das decisões judiciais constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 489 do Código de Processo Civil.

2.

Não se considera fundamentada a decisão que se limita à indicação de atos normativos sem explicar sua relação com o caso concreto, que invoca motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3.

No caso, a sentença recorrida não analisa detidamente os argumentos de defesa apresentados pelo plano de saúde, invoca genericamente os arts. 423 e 424 do Código Civil sem estabelecer a correlação necessária com o caso concreto, e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais sem explicitar as razões de tal conclusão nem justificar o quantum fixado.

4.

Embora o art. 1.013, §3º, IV, do CPC autorize o tribunal a julgar desde logo o mérito quando a sentença for considerada nula por falta de fundamentação, tal providência somente é cabível quando não implicar supressão de instância.

5.

Considerando a necessidade de adequada apreciação dos argumentos apresentados pelas partes, impõe-se a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão devidamente fundamentada.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8096996-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e parte recorrida
EDIELIA SANTOS DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto